Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734155-16.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CLEUSA PEREIRA BRAGA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Para julgamento destes embargos de declaração, determino que o processo aguarde na Secretaria da 6a Turma Cível até a publicação do acórdão do EMD/CCP 0725386-19.2023.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial. Após, tornem conclusos. Brasília - DF, 26 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora